Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-70.2019.8.11.0023
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001222-70.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA FREDERICO FUMIERE - CPF: 434.535.709-87 (RECORRENTE), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001222-70.2019.8.11.0023

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

Parte Recorrente:
FATIMA APARECIDA FREDERICO FUMIERE e CHARLES FUMIERE

Parte Recorrida:
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 16

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT- MORTE - PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA- APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3o, IX, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL É A DATA DO ÓBITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL - COMUNICAÇÃO À SEGURADORA – RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO APÓS CONFIRMADA A NEGATIVA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA RECUSA À AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3o, IX do Código Civil, o prazo prescricional para recebimento de indenização decorrente de seguro de responsabilidade civil obrigatório é de 3 (três) anos.

A comunicação do sinistro feita pelo beneficiário à seguradora suspende o prazo prescricional até o dia em que ele toma conhecimento da recusa do pagamento total ou recebe o pagamento a menor, retomando-se a contagem, a partir daí, do tempo restante.

Inexistindo nos autos prova da data da ciência da recusa pelo beneficiário ou do pagamento a menor, não há falar em fluência do prazo prescricional.

RELATÓRIO

Recurso Inominado apresentado pelos autores, em desfavor de sentença que negou indenização do seguro DPVAT, haja vista o reconhecimento pelo juízo de 1o grau da ocorrência de prescrição.

A parte Recorrida, preliminarmente, pugna pelo desconhecimento do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, alega a ocorrência da prescrição.

O acidente que ceifou a vida do filho dos Recorrentes se deu em 03.12.2015, por traumatismo cranioencefálico, decorrente de acidente de trânsito.

Requerem a da indenização decorrente do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao princípio da dialeticidade nos casos de reprise dos argumentos anteriormente expendidos. Deve ser conhecido o recurso se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença.

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO. - Não há que falar em violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte, em não conhecimento do recurso, se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença. VV - Pelo princípio da dialética, o recorrente deve apresentar os fundamentos da causa de pedir próxima e remota, o que é necessário tanto para viabilizar o contraditório quanto para fixar os limites de atuação do Tribunal ad quem - Inobservada esta regra conclui-se que o recurso, sequer, pode ser admitido.

(TJ-MG - AGT: 10024142198886003 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 17/03/2020)

A decisão atacada alegou prejudicial de mérito e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Deste modo, cinge-se a controvérsia dos autos a esclarecer se o houve prescrição do direito de ação que busca a indenização pelo seguro DPVAT, pela morte do segurado, filho da recorrente.

Depreende-se dos autos que o acidente que vitimou o filho da Recorrente ocorreu em 03/12/2015, ou seja, na vigência do atual Código Civil.

Nos termos do preceito do art. 206, § 3o, IX, do aludo diploma legal, o prazo prescricional para recebimento de indenização decorrente de seguro de responsabilidade civil obrigatório é de 3 anos.

Já de acordo com a Súmula no 405 do STJ: "
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
."

A presente demanda foi ajuizada em 11/11/2019, não havendo, entretanto, que se falar em reconhecimento da prescrição, pelo que passo a aduzir.

Em se tratando de morte, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve corresponder à data do óbito.

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. Deve-se aplicar à ação de cobrança de seguro DPVAT a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, contada a partir da data da morte do segurado.

(TJ-MG - AC: 10000211893904001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

A princípio, o direito ao petitório de indenização estaria fulminado em 03.12.2018.

Porém, o e. STJ firmou entendimento de que a suspensão do prazo prescricional ocorre pela formulação de requerimento administrativo, voltando a correr o prazo outrora deflagrado a partir da ciência da denegação do pagamento.

Consta nos autos que o pedido administrativo à concessão do direito a indenização ocorreu em 25.08.2016, culminado com a negativa do direito em 21.02.2017.

In

casu
, vê-se, portanto, que houve comunicação do sinistro à seguradora configurado pelo pedido administrativo, suspendendo o prazo prescricional.

E, como narrado na inicial, não há, entretanto, prova da ciência da negativa ao pedido administrativo nos autos, não havendo, portanto, prova da data da recusa do pagamento em sua integralidade.

Como dito, a comunicação do sinistro feita pelo beneficiário à seguradora suspende o prazo prescricional até o dia em que ele toma conhecimento da recusa do pagamento em sua integralidade, ou da data do pagamento a menor, retomando-se a contagem, a partir daí, do tempo restante, sendo de notar, que, no caso, trata-se de pedido de indenização, tendo os autores narrado na inicial que nada receberam.

Ratifica o não conhecimento da recusa por parte dos Recorrentes o fato de na data de 05/10/2017, os Autores buscarem o CEJUSC da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT para que designasse data para solucionar o litígio, tendo sido marcada para 27/10/2017, momento no qual a Ré não se fez presente.

É também notório o conhecimento da Recorrida sobre a suspensão dos prazos, porque inclusive nas provas amealhadas aos autos, documento redigido pela própria Seguradora no Id. n. 26043005, consta que o prazo de regulação do processo aberto encontrava-se interrompido e seria reiniciado a partir do recebimento dos documentos solicitados.

Dessa feita, não há como se acolher a tese de prescrição, pois ausente está o termo em que os Recorrentes tiveram ciência da recusa do pagamento integral, para que ocorresse o reinício da contagem do prazo prescricional, não havendo, portanto, sequência para a contagem dos prazos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA NEGATIVA À AUTORA. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 229 STJ. DEBILIDADE PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO PERICIAL. SÚMULA 573. STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do art. 206, § 3o, IX, do Código Civil, prescreve em três anos o prazo para pleitear indenização do seguro DPVAT. No entanto, o requerimento administrativo pretendendo o recebimento da referida indenização suspende a contagem do prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da decisão - inteligência da Súmula 229, do STJ. 2. Ante a ausência de comprovação de que a Seguradora/apelante deu ciência à vítima da negativa do pedido indenizatório, perdurou a suspensão do prazo prescricional até o ajuizamento da presente ação. 3. Dispõe a Súmula 573, do STJ, que nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. Assim, tendo em vista a data da elaboração do Laudo do IML, bem como a data do ajuizamento da ação em curso, verifica-se observado o prazo previsto no artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil, não havendo que falar em prescrição da pretensão indenizatória, por incapacidade permanente. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07021104420198070017 DF 0702110-44.2019.8.07.0017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 09/09/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessarte, não há, pois, que se falar em prescrição nesta seara, portanto, dá-se provimento do presente recurso, devendo ser cassada a r. sentença, retornando os autos ao Juízo de origem para a retomada do curso regular do processo.

Recurso conhecido e provido.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022